Tribunal: STF
Processo: RE 424039
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA.
I.
- Somente ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário.
II. - Decisão recorrida assentada em mais
de um fundamento suficiente. Incidência da Súmula 283-STF.
III. -
Agravo não provido.